Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, sob o fundamento de que o entendimento adotado no julgado recorrido é contrário ao objetivo da norma, de evitar a expropriação de bens do executado (art. 876, §5o, do CPC), bem como à jurisprudência de nossas cortes, inclusive deste E. Tribunal.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.